Tribunal: STF
Processo: AI 728109
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. SÚMULA/STF 279. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 
  
1.  Impossibilidade de atribuir efeitos infringentes. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 
2.  Acórdão embargado que aplicou a Súmula/STF 279 e entendeu pelo caráter infraconstitucional do debate da matéria de fundo. 
3.  Embargos de declaração rejeitados.